Tribunal: TJSP
Processo: 2173164-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Banco de dados - Proibição de inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do veículo objeto do financiamento bancário discutido na ação – Requisitos legais não preenchidos – Manutenção do indeferimento da tutela - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2173164-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante MICHELI APARECIDA BLASCO
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173164-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44732
AGRV.No: 2173164-74.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
AGTE. : Micheli Aparecida Blasco Mendes
AGDO. : Banco Daycoval S/A.
DECISÃO DO JUIZ: Heber Mendes Batista
TUTELA DE URGÊNCIA Banco de dados -
Proibição de inclusão do nome da autora nos
cadastros restritivos de proteção ao crédito e
sua manutenção na posse do veículo objeto do
financiamento bancário discutido na ação

Requisitos
legais
não
preenchidos

Manutenção do indeferimento da tutela -
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência requerida para que o agravado se abstenha
de incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos de proteção ao
crédito e para mantê-la na posse do veículo objeto do financiamento
bancário.
Sustenta a recorrente que estão presentes os
requisitos da medida pleiteada e indeferida pela decisão recorrida.
Recurso processado sendo dispensadas a intimação
do agravado para responder (sem advogado constituído nos autos) e a
requisição de informações ao juiz da causa.
2. Conforme o art. 303 do CPC visa a antecipação de
tutela a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional, e sendo a
tutela antecipada espécie de tutela de urgência, exige o art. 300, como
requisitos essenciais, a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Conquanto não se discuta a possibilidade de ser excluída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173164-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
anotação do nome do devedor dos bancos de dados mantidos por órgãos
de proteção ao crédito, isso se dá quando a dívida é discutida com
argumentos sólidos, aptos a conferir verossimilhança às alegações
deduzidas em Juízo.
Não é o caso.
A dívida provém de financiamento bancário para
aquisição de veículo e, segundo a tese da petição inicial, seria excessiva
porque o contrato contempla juros abusivos.
Não há, por ora, prova de que a taxa pactuada para os
juros remuneratórios superou aquela praticada no mercado por outras
entidades financeiras, tampouco que as cobranças efetuadas são ilegais,
não estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015.
A pretensão da autora em ser mantido na posse do
veículo financiado não se afigura viável, pois não há possibilidade de se
impediro ajuizamento de ação de busca e apreensão.
Tal ação está prevista no ordenamento jurídico, nos
casos de alienação fiduciária, com a possibilidade, aliás, de concessão de
liminar.
E o contrato objeto desta ação revisional contém
cláusula de alienação fiduciária do veículo adquirido com o produto do
financiamento (cf. fls. 41-44 dos autos de origem). Esta cláusula é válida
e subsiste enquanto não for invalidada judicialmente.
Muito embora o CDC possa ser aplicado em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173164-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao saldo devedor do financiamento, isso só ocorrerá quando do
julgamento do feito.
Então, só na sentença caberá ao juiz dizer se o que foi
previsto no contrato deve ou não ser interpretado de maneira mais
benéfica ao autor, se é possível ou não a modificação de cláusulas que
eventualmente estabeleçam prestações desproporcionais, se houve ou
não algum abuso do réu no cálculo dos valores, se há ou não previsão
abusiva ou incompatível com a boa fé ou a equidade.
Tal pretensão da recorrente não pode ser acolhida,
sob pena de obstrução do direito de ação do réu, constitucionalmente
assegurado (cf. art. 5o, XXXV).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator